Tribunal: TJES
Processo: 0000260-46.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO –INCABIVEL – DANOS MATERIAIS – ATENUANTE INOMINADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, é incompatível a causa de aumento do repouso noturno com as qualificadoras do crime de furto. 2. É dispensável a prova pericial de rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado, quando suprida por outros meios de provas, como ocorreu nos autos, mediante declarações testemunhais. 3. Verifica-se que a acusação não apresentou todos os requisitos necessários para a real aferição do valor mínimo de reparação dos danos materiais, conforme art. 387, IV, do CPP. 4. Embora seja reprovável a agressão praticada por populares contra o acusado, tal circunstância, não justificaria por si só a incidência da atenuante inominada. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia:

“[...] Consta dos autos que no dia 04/08/2022, aproximadamente às 01h30min, na Rua João Alves da Mota Júnior, nº 470, próximo a Barbearia do Igor, Centro, neste Município, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça a Sra. NATALIA GONÇALVES FERREIRA, R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) violão Gianini, 01 (uma) garrafa tupperware, 01 (uma) bolsa com materiais de manicure, 01 (uma) chapinha de cabelo, 01 (um) secador, além de carnes que estavam na geladeira da residência, conforme Boletim Unificado de fls. 08/12, Termo de Declaração de fls. 17/18 e Auto de Apreensão de fls. 26. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta, inicialmente, pela desclassificação do crime de furto, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Não deve prosperar as teses defensivas, pelas razões a seguir expostas.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente demonstrados, com o arrombamento da porta do imóvel, aonde se nota que houve rompimento de obstáculo, bem como no depoimento da vítima, em juízo, esta deixou claro que se sentiu ameaçada e, por medo do recorrente, não acionou a polícia.

Extrai-se do próprio depoimento do apelante, em juízo, que este pediu que a vítima ficasse quieta.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que, para que haja aplicação do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, em tela, ficou restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o grau de reprovabilidade do agente é alto, pois adentrou na residência da vítima e subtraiu vários objetos de diversos valores.

Cumpre ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, no dia
11/02/2020, ao julgar o
Habeas Corpus nº 553.872, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reforça a que “a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, a denotar a inexpressividade da lesão.”

Como visto, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de ausência de proteção do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

Na avaliação da incidência ou não do princípio da insignificância penal, há de se considerar que o significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico tutelado define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido (formal) de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social.4. A punibilidade concreta, desse modo, se implementa em decorrência da dignidade penal do fato, aferida com base no seu significado social, para o quê devem ser sopesadas as características da afetação do bem jurídico implementada em decorrência da realização do fato típico.(AgRg no HC 598.563/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

- admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.- A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.Precedentes.-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).O valor da res furtiva não pode ser considerado inexpressivo, pois equivale a cerca de 21% do salário mínimo do vigente à época dos fatos,
sem contar o prejuízo suportado pelo Colégio vítima em razão dos danos causados ao telhado. Ademais, em que pese a natureza alimentícia dos bens furtados, as circunstâncias em que se deram sua subtração - mediante escalada e rompimento de obstáculo -, acrescido ao fato de o paciente já ser reincidente específico em crimes patrimoniais, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, não se podendo falar que houve inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois ausentes todos os requisitos exigidos para sua configuração. (AgRg no HC 621.406/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Assim, mantenho, como acima exposto, que a conduta do recorrente revela-se de alto grau de reprovabilidade e com expressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância, bem como a desclassificação do crime de furto simples.

Busca a defesa pela incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora de destruição, ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Verifica-se que, consta do laudo anexado aos autos e no depoimento da vítima, que ocorreu o arrombamento da porta, afastando assim, no presente caso, a alegação do recorrente que a porta estava aberta.

Isto posto, mantenho a agravante nos moldes constantes da sentença.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Por fim, quanto ao pleito do
parquet
, pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais provenientes do furto, não vejo como prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Da análise do Pedido do Ministério Público.

Para que seja arbitrado o valor mínimo indenizatório de danos materiais, previsto no art. 387, IV, do CPP, é necessário que haja, cumulativamente, o pedido expresso na denúncia, a indicação do montante pretendido, e a realização de instrução probatória específica a respeito do tema, a fim de que seja viabilizado o exercício de ampla defesa e do contraditório.

Como bem ponderou a defesa, a acusação foi ausente no que se refere ao último requisito acima exposto, isto é, não apresentou a devida instrução para que pudesse ser feita a aferição do real valor mínimo a ser arbitrado, informando tão somente o aparente montante (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

Dessa maneira, mantenho inalterado todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FELICIANO ANGELO BETRAN DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o segundo recorrente nas iras do artigo 157, §2º-A, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na sessão virtual do dia 03 ao dia 07 de junho do corrente ano, o Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos interpostos.

Pedi vista para melhor analisar os autos, exclusivamente quanto à pretensão ministerial, que consiste na fixação de valor mínimo, a título de reparação por
dano moral
, em consonância com o que preconiza o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O culto Relator, em seu judicioso voto, afastou o pleito indenizatório consignando que “
a acusação foi ausente no que se refere ao último requisito (...) exposto, isto é, não apresentou a devida instrução
para que pudesse ser feita a aferição do real valor mínimo a ser arbitrado, informando tão somente o aparente montante (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).”

Sobre o tema, a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça vinha decidindo, dentre outros requisitos, pela necessidade de instrução probatória específica para fins de arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Contudo, o referido órgão colegiado alterou o seu entendimento, convergindo com o que vinha decidindo a Sexta Turma e a Terceira Seção da Corte da Cidadania, dispensando tal requisito, conforme se extrai do julgado abaixo colacionado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, INCISO II E V, DO CP). INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.

3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4. Na espécie, verifica-se a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos, com indicação do quantum indenizatório pretendido, o que viabiliza o acolhimento do pleito ministerial, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.096.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso dos autos,
consta da exordial acusatória pedido expresso de arbitramento de indenização mínima
, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, deixou o Ministério Público de indicar, na denúncia, valores ou parâmetros para a fixação da indenização pretendida, o que impediria a sua concessão, segunda a jurisprudência atual uníssona.

Ocorre que a peça acusatória foi protocolizada no ano de 2022, exigência não contemplada nas Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo que assiste razão a acusação quanto a fixação de indenização mínima, referente ao dano moral.

Nesse sentido, colaciono julgado que reflete o entendimento majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
à época do ajuizamento da peça acusatória
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DO POTENCIAL OFENSIVO. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO E EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

3. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização,
é necessário pedido expresso
, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

4. Agravo parcialmente provido para afastar a condenação a reparação de danos.

(AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020).

Não desconheço a existência de entendimento diverso encampado pela Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o entendimento esposado pela Terceira Seção deste Sodalício no RESp n. 1.986.672/SC aplica-se aos processos em andamento, independentemente da data de oferecimento da denúncia. Tal julgado veio a sanar qualquer controvérsia anterior existente entre as turmas criminais, uniformizando a matéria e aclarando os requisitos que já deveriam ser observados.” (AgRg no REsp n. 2.059.104/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Porém, não se tratado de precedente qualificado, entendo ser inaplicável o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.986.672/SC para denúncias oferecidas em período anterior, tendo em vista a inexistência de afronta ao contraditório e a ampla defesa, e, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

Nesse cenário, é imperiosa a fixação de indenização por danos morais.

Assim, “considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo” (AgRg no REsp 1612912/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Na hipótese, trata-se de roubo majorado, praticado em período noturno (01h30), restando incontroversa a existência de abalo moral em decorrência do crime praticado, e, diante das particularidades do caso concreto, fixo o valor de R$ 1.500,00, com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), como montante mínimo de indenização pelo dano psíquico sofrido.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar a indenização mínima em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), como montante mínimo de indenização pelo dano psíquico sofrido.

Em tempo, ACOMPANHO e eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como, respeitosamente, voto.